Tribunal: TJDFT
Processo: 0748069-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE DE MENOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que extinguiu, sem julgamento do mérito, o cumprimento provisório de sentença. Os exequentes foram condenados ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios. Alegam que a ausência de intimação prévia do Ministério Público gera nulidade absoluta da sentença, dada a presença de menor no polo ativo, e que houve violação aos princípios da primazia do mérito, da não surpresa e da efetividade da prestação jurisdicional. Requerem a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do Ministério Público em processo envolvendo interesse de menor acarreta nulidade absoluta da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 178, inciso II, do CPC estabelece a intervenção obrigatória do Ministério Público em processos que envolvam interesse de incapaz.
4. O art. 279 do CPC prevê que a ausência de intimação do Ministério Público, quando obrigatória sua atuação, gera nulidade absoluta do processo a partir do momento em que sua intervenção era necessária.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece a nulidade da sentença em casos análogos, quando o Ministério Público não foi intimado a se manifestar previamente à extinção do feito.
6. No caso concreto, ainda que o menor esteja representado por seus genitores, sua proteção deve ser assegurada pela atuação do Ministério Público, sendo imprescindível sua manifestação antes da prolação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do Ministério Público em processos que envolvem interesse de incapaz acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 279 do CPC.
2. A proteção dos direitos do menor exige a participação efetiva do Ministério Público, ainda que ele esteja representado por seus genitores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, II, e 279.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1920670, 0703391-74.2024.8.07.0012, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 23/09/2024.